Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.

2. Se a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, a eventual divergência em relação às conclusões adotadas no julgado deve ser deduzida por recurso próprio e não por meio dos embargos de declaração.

3. A ausência de manifestação no acórdão embargado a respeito de questão da matéria fática importa em omissão que deve ser reconhecida e suprida.

4. Ao negar provimento ao recurso, o Tribunal deve majorar os honorários de advogado fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Deferido o efeito modificativo postulado em relação à majoração de honorários.